Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado aos tribunais estaduais e difundido nos órgão de publicação, o Superior Tribunal de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial no 1.778.938/SP e do Recurso Especial no 1.740.397/RS, ambos de relatoria do eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática – Tema 1.021. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 27/08/2019, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão das matérias alinhavadas, como ocorrera no presente caso. Consoante o decidido originalmente, fora reconhecido o direito à revisão das suplementações auferidas pelo autor, ressalvado que o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes do recálculo do benefício complementar de aposentadoria fora condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser realizado na seguinte forma: metade pelo Banco do Brasil e metade pelo autor - Antônio Marcos Mendes Augusto. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante ao determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo e o exame dos apelos deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do NCPC, à medida que alcança discussão sobre a necessidade de o participante do plano concorrer para a formação da reserva matemática proveniente da alteração da base de cálculo e das suplementações que lhe são endereçadas pela entidade de previdência privada proveniente de incorporação de verba à sua remuneração, refletindo no salário de participação. A controvérsia, portanto, se insere linearmente nas questões sujeitadas a exame no ambiente de aludidos repetitivos, não cingindo-se a simples questões reservadas ao descumprimento do regulamento do plano de benefício. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual e exame dos apelos até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator